Tribunal: TJMT
Processo: 1029196-17.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Recurso Inominado: 1029196-17.2020.8.11.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorridos: DERLI MIRANDA DA SILVA PEREIRA e SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 11/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO MANDATO. ILEGITIMIDADE DO BANCO QUE AGE COMO MANDATÁRIO. RELAÇÃO SUBJACENTE DA QUAL O MANDATÁRIO NÃO PARTICIPOU. RESPONSABILIDADE DO CREDOR EMITENTE DO TÍTULO POR EVENTUALPROTESTOINDEVIDO. SÚMULA N.o 476 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verifica-se que o BANCO BRADESCO S/A agiu como mero apresentante do título, em nome do credor original, qual seja: SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, não possuindo, assim, influência na execução do ato que pratica.
2. Eventual responsabilidade do mandatário ocorreria em caso de excesso no cumprimento do mandato, o que, a despeito das afirmações do Recorrido, não restou comprovado nos autos. Isso porque, por não ter recebido o título mediante endosso translativo, à instituição bancária não tinha qualquer obrigação legal de averiguar a higidez do título, já que age como mera mandatária do credor/apresentante, a quem incumbe certificar-se a respeito da regularidade da cártula. De igual sorte, não há prova de que o consumidor tenha informado ao mandatário qualquer advertência ou notificação acerca da irregularidade da cobrança ou inexigibilidade do título.
3. Registre-se que é a empresa sacadora do título quem informa os dados da cobrança, inclusive a data de vencimento, não podendo a instituição bancária, que agiu como mera mandatária, ser responsabilizada por eventual falha daquela.
4. Aplica-se ao caso a Súmula 476 do STJ: "O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário".
5. Cabível, assim, o acolhimento da preliminar de carência de ação por ilegitimidade passiva, e via de consequência, a extinção do processo sem resolução de mérito, em relação ao BANCO BRADESCO S/A, permanecendo a condenação direcionada tão somente à empresa corré SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1029196-17.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[DERLI MIRANDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 378.485.691-87 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 29.461.904/0001-04 (RECORRIDO), ANGELO BUENO PASCHOINI - CPF: 005.919.486-30 (ADVOGADO), BANDEIRA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 13.657.882/0001-04 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (RELATORA); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1o VOGAL); DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (2a VOGAL). POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022